Tribunal: TJMT
Processo: 1026453-11.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DESPROVIDO – CRÉDITO DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – QUANTUM EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA – QUANTUM DEVIDO SOB A CONDIÇÃO DE A AUTORA CONSIGNAR EM JUÍZO O VALOR DEPOSITADO EM SUA CONTA PELA REQUERIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo consignado com a parte autora, afigura-se escorreita a sentença que declarou a inexistência do negócio jurídico entre as partes, ainda que tenha havido depósito em conta do valor do empréstimo, sob a condição de a autora promover a consignação em juízo/devolução do valor correspondente ao que foi depositado em sua conta, devidamente corrigido, facultada a compensação.
De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1026453-11.2020.8.11.0041

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, EFEITOS
]

RELATOR:

DES.

SEBASTIAO DE MORAES
FILHO

REDATORA DESIGNADA: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[
DES(
A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE), CECILIA SOUZA CORREA DA COSTA - CPF: 327.890.681-00 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgador
a, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, PARA PROVER EM PARTE O RECURSO DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E

M

E

N

T

A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DESPROVIDO – CRÉDITO DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA
–
ALEGAÇÃO

DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL –
QUANTUM

EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA –
QUANTUM
DEVIDO SOB A CONDIÇÃO DE A AUTORA CONSIGNAR EM JUÍZO O VALOR DEPOSITADO EM SUA CONTA PELA REQUERIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não comprovada pela instituição financeira
a
regularidade na contratação do empréstimo consignado com a parte autora, afigura-se escorreita a sentença que declarou a inexistência do negócio jurídico entre as partes, ainda que tenha havido depósito em conta do valor do empréstimo, sob a condição de a autora promover a consignação em
juízo/devolução do valor correspondente ao que foi depositado em sua conta, devidamente corrigido, facultada a compensação.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua
redução.
-

Quebra de Página

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental na Apelação, interposto por CREFISA SA, que
inconformado com a sentença exarada pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c.c
Indenização
por Danos Morais, no 1026453-11.2020.8.11.0041, movida por CECILIA SOUZA CORREA DA COSTA, e, desfavor do ora apelante.

Na origem, a parte autora afirmou que nunca contratou os serviços da empresa requerida.

Afirmou que foi surpreendida com deposito em sua conta corrente.

Aduziu que procurou a empresa requerida para obter informação e solucionar administrativamente o acontecido, que registrou o boletim de ocorrência no 2020.46273 relatando o ocorrido que denunciou o fato ao
Procon
/MT, oportunidade em que a ré informou que realizaria o estorno no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Que a celeuma não foi resolvida, mesmo diante das várias tentativas administrativas.

Informou que jamais utilizou o valor que foi depositado em sua conta corrente, mas que está tendo descontado os valores de um empréstimo que não realizou.

Com tais considerações, requereu a suspensão da cobrança do empréstimo não solicitado.

Requereu a declaração da inexistência do debito, bem como que a empresa apelada informe para devolução do dinheiro depositado sem o seu consentimento.

Por fim, requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Houve contestação refutando os argumentos da inicial.

Após análise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente nos seguintes termos:

'Ante a negativa da contratação pela parte autora, inclusive ajuizando a presente ação com pedido de devolução do valor crédito em sua conta, era ônus da ré comprovar que cumpre o seu dever de criar, manter e operar um sistema de segurança hábil a proteger os dados e averiguar a regularidade da contratação para que não
restasse
dúvidas quanto ao solicitante da transação.

Deste ônus, não se desincumbiu.

Curioso, está o posicionamento da ré em informar que solicita vários documentos para confirmar a pessoalidade do correntista contratante, todavia, não junta nenhum dos arquivos citados, seja comprovante de residência,
seja
documentos pessoais, seja mensagens de SMS, seja reproduções de ligações telefônicas, seja histórico do aplicativo, seja comprovação de aprovação de cadastro em data anterior a solicitação do empréstimo, ou qualquer meio utilizado para garantir o disposto na Resolução no 3.694 do Banco Central do Brasil.

Salta aos olhos a falta de segurança na prestação do serviço, a qual afasta eventual aplicação da excludente de responsabilidade por fato de terceiro, pois as partes têm o dever de se precaver contra golpes engendrados por estelionatários, em se tratando de atividades comerciais envolvem risco profissional. Por sua vez, a teoria do risco-proveito considera civilmente responsável todo aquele que auferir lucro ou vantagem do exercício de
determinada

atividade
, segundo a máxima
ubi

emolumentum
,
ibi

onus
(onde está o ganho, aí reside o encargo).

Por sua vez, como não houve declaração de vontade da parte autora, mas, aparentemente, de terceiros, mediante fraude, declara-se que o negócio jurídico é inexistente e, por sua vez, está configurado o dever de indenizar, decorrente da própria conduta ilícita do banco, por falha na prestação de seus serviços alusivos à segurança contratual de seus clientes. Portanto, fixa o montante de R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral, o que se mostra moderado e atende à finalidade do instituto.

Desta feita, estando satisfatoriamente demonstrada a inexistência do negócio jurídico, julgo procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido Liminar e Indenização por Danos Morais por Cecília Sousa Correa da Costa em face de
Crefisa
S/A
Crédito Financiamento e Investimentos, a fim de declarar inexiste
o negócio jurídico alusivo ao contrato de
empréstimo de no 095000526928, no valor de R$ 1.508,71, consequentemente sua inexigibilidade; e de condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao

mês
, a partir da citação, a título de dano moral.

Os valores descontados da conta bancária da autora referente
as
parcelas mensais deverão ser compensadas com o valor creditado sem solicitação em sua conta corrente, e existindo saldo remanescente em favor da parte autora deverá a ré restituir a quantia a ser comprovada em liquidação de sentença, atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE, desde a data de cada desconto.

Condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da AMDEP (Associação Mato-grossense das Defensoras e Defensores Públicos), que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme §2o, do art. 85, do CPC.

Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC.

Mantenho os benefícios da Justiça Gratuita para a parte autora, dada a inexistência de prova capaz de elidir sua declaração de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98, do
CPC.
'

Inconformada, a parte autora apresentou
Recurso de Apelação
, requerendo a reforma integral da sentença, aduzindo que; (i) existe relação contratual entre as partes; (
ii
) apresentou tela sistêmica e suposto contrato digital sem a assinatura da parte apelada; (
iii
) que o valor do empréstimo foi depositado na conta corrente da parte apelada; (
iv
) que inexiste dano moral aplicável ao caso.

Apresentada contrarrazões, a parte apelada pugnou pela manutenção da sentença.

Após analise dos autos, o relator monocraticamente proferiu desproveu o recurso com a seguinte ementa:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGO PROVIMENTO.

I – A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência do segundo contrato, supostamente entabulado entre as partes.

II – Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar a existência da relação contratual entre as partes.

III - O “
print
” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação
contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. (
Ap
51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).

IV – O desconto indevido acarreta dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.

V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, razão pela qual fixo o dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

VI – Por fim, nos termos do art. 85 § 11o do CPC, majora-se os honorários de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor da
condenação.
'

Ainda
Inconformada, CREFISA SA
apresentou
Recurso de Agravo Regimental
aduzindo que; (i) existe relação contratual entre as partes; (
ii
) que houve informação quanto as condições contratuais, tais como valor das parcelas, taxas, vencimentos; (
iii
) que sendo a contratação ilícita, não há no que se falar em dano material ou moral; (
iv
) que a condenação arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais e excessiva); (v), razão pela qual requer a sua minoração.

Apresentada contrarrazões, a parte apelada pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como já
trata-se
de Recurso de Agravo Regimental na Apelação, interposto por CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, que inconformado com a decisão Monocrática do Recurso de Apelação, no 1026453-11.2020.8.11.0041, proposto pelo ora AGRAVANTE em desfavor de CECILIA SOUZA CORREA DA COSTA.

Pois bem.

Inicialmente, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Da analise dos autos, verifico que a parte autora não reconhece a existência do vínculo contratual referente ao empréstimo bancário.

Assim, nos termos do art. 373, II do CPC, competia parte apelante demonstrar a sua relação contratual com a parte apelada, razão pela qual, correta a sentença de piso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC– VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO
- RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES).

Ademais, friso que as telas sistêmicas, documentos produzidos unilateralmente pela empresa requerida/apelada, não servem para demonstrar a existência de relação contratual.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TJMT.

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O “
print
” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in
re

ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção. (
Ap
51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).

Ainda.

“A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram dever de indenizar. Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se razoável, não comporta redução.” (
Ap
no 67451/2016 – Des: Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho - Sexta Câmara Cível – 17.6.2016)

Assim, entendo que a sentença de piso merece reforma.

Ademais, verifico que após a constatação do serviço não requerido, a parte autora/apelada registrou o boletim de ocorrência no 2020.46273 e posteriormente fez reclamação administrativa junto ao
Procon
/MT para estorno do valor não solicitado.

Entretanto, mesmo ciente de todos os fatos, a empresa requerida/apelante não tomou nenhuma providência, recusando-se a receber o valor não contratado, bem como continuando a efetuar débitos na conta corrente da parte autora/apelada.

Assim, inexistindo declaração de vontade, resta nítida a obrigação indenizatória.

Quanto ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCLUSÃO NEGATIVA - DANO MORAL DEVIDO – VALOR INFIMO DO ARBITRAMENTO DA SENTENÇA - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – CARÁTER
DÚPLICE DA INDENIZAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.

2. A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, dano moral arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), deve ser majorado para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

3. A indenização por dano moral somente adquire expressão pecuniária a partir de seu arbitramento pelo Magistrado, não havendo que se falar em mora do devedor antes mesmo de proferida a decisão. Nesta toada, é certo que o termo inicial dos juros moratórios consiste na data da sentença, como bem assinalado pelo Juízo singular.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Apelação TJMT 0001791-37.2015.8.11.0053 – Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho)

Por fim,

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

1.
- "Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in
re

ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (
REsp
1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe
17/12/2008).

2.
- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre
teratológico
, por irrisório ou abusivo.

3.
- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que, em razão da indevida inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, foi fixado o valor de indenização de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, devido pelo banco ora agravante à autora, a título de danos morais.

4.
- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

5.
- Agravo Regimental improvido. (
AgRg
no
AREsp
479175 MS 2014/0038533-6, terceira turma, Julgado em 24 de Abril de 2014, Relator Ministro SIDNEI BENETI).

Por sua vez, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), são adequados.

Em face dessas considerações, conheço do Recurso de Apelação e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Ainda, nos termos do art. 85 § 11o do CPC, majoro os honorários de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações de estilo para baixa dos autos.

Às
providências.
”

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela parte agravante não são hábeis a modificar a decisão monocrática.

Isto posto
, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

EM 29 DE JUNHO DE 2022
(PLENÁRIO VIRTUAL)
:

ADIADO PARA JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA NA SESSÃO DO DIA 06.07.2022 A PEDIDO DA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Senhor Presidente,

Pedi a retirada do processo do plenário virtual, porque há uma particularidade.
A sentença entendeu por declarar a inexistência da relação
contratual,
e Vossa Excelência manteve
a sentença
. No entanto, a agravada confirma a relação, tanto que assume o depósito em sua conta e que o valor está lá.

O equívoco do advogado da parte autora foi não ter devolvido em uma consignação em juízo na petição inicial, porque se agravada fala que o dinheiro foi depositado em sua conta, mas não contratou, e não quer o crédito e o desconto das parcelas, pelo princípio da boa-fé processual e pelo princípio da cooperação que rege o nosso novo Código de Processo Civil, o seu advogado deveria devolver o valor em juízo juntamente com a petição inicial.

Não há como declarar a inexistência desse valor, conceder a indenização por dano moral, se a agravada está com o dinheiro em sua conta corrente, conforme ela mesma confirma.

Peço
vênia
a Vossa Excelência, mas entendo que para a agravada obter a declaração de inexistência, a condição
sine

qua
non
, seria necessário devolver em juízo o valor que confirma que está em sua conta corrente.

O banco apresentou o recurso de apelação requerendo a reforma da sentença aduzindo que existe a relação contratual, apresentou a tela sistêmica e o suposto contrato digital, sem assinatura, e comprovou que o valor do empréstimo foi depositado na conta corrente da agravada.

Consta no relatório do recurso que agravada informou que jamais utilizou o valor depositado em sua conta
corrente.
-

EXMA. SRA. DESA. CLARI
CE
CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

A
demais, a
agravada não comprova a devolução do valor, portanto, estou de concordo com a Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Entendo que é melhor manter a sentença sob a condição da
agravada/apelada
consignar em juízo o valor do empréstimo, com juros e correção monetária.

Portanto,
DO
U PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para

dar provimento parcial ao recurso de apelação
, para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente a partir da fixação, com juros de mora a partir da citação, sob a condição de a autora promover a consignação em juízo do valor correspondente ao que foi depositado em sua conta, corrigido da data da propositura da ação com a devida correção monetária da data do depósito, podendo haver a compensação.

É como
voto.
-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Retifico meu voto e acompanho a eminente 1.a Vogal
-
Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, que fica responsável pela ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022